Tribunal: TJSP
Processo: 1003356-37.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos da segurada. Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$ 4.788,94. Apelo da concessionária ré

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos da segurada. Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$ 4.788,94. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento da segurada. Ausência de impugnação específica. Indenização devida. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003356-37.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado CAIXA
SEGURADORDA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003356-37.2019.8.26.0481 -Voto no 20756
2
Apelação Cível no 1003356-37.2019.8.26.0481
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Caixa Seguradorda S/A
Comarca: Presidente Epitácio
Voto no 20756
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que
danificou aparelhos eletrônicos da segurada. Sentença que
julgou o pedido procedente, condenando a concessionária
de serviço público demandada a pagar à seguradora
requerente a quantia de R$ 4.788,94. Apelo da
concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem
razão. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência.
Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no
artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso
ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de
forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior.
Não comprovação. Queda de raios. Risco da atividade.
Quantum indenizatório e ressarcimento da segurada.
Ausência de impugnação específica. Indenização devida.
Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.
VOTO n° 20756
RELATÓRIO:
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos proposta por Caixa Seguradora S. A. em face de Energisa Sul -
Sudeste Distribuidora de Energia S. A. Alega a autora, em síntese, que
firmou com Deyse Balbino Morais contrato de seguro. Sustenta que, em
19.02.2019, a unidade consumidora foi afetada por um distúrbio elétrico
e que em decorrência da negligência da requerida, após a elevação
súbita na tensão de energia, verificaram-se danos a diversos aparelhos
da segurada. Aduz que empresas especializadas constataram que os
danos foram ocasionados única e exclusivamente por conduta da
requerida, que não cumpriu com suas obrigações de garantir a
segurança e perfeita distribuição de energia. Assevera que se
responsabilizou pela indenização, no valor total de R$ 4.788,94, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003356-37.2019.8.26.0481 -Voto no 20756
3
15.04.2019, já deduzido o valor da franquia. À vista disso, pugna pela
condenação da requerida ao pagamento da importância dos valores
pagos à segurada, no valor total de R$ 4.788,94, com os acréscimos
legais, além das verbas de sucumbência. Atribuiu à causa o mesmo
valor.
Sobreveio sentença a fls. 394/399, com acréscimo
de redação dado pela decisão de fls. 406/407 preferida em sede de
embargos de declaração, julgando procedente o pedido “para
CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.788,94 (...) à autora,
com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP e juros de mora de
1% (...), ambos do desembolso. Em razão da sucumbência, CONDENO o
requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (...), nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil” (fls. 398).
Apela a concessionária ré (fls. 411/444) pleiteando
a reforma da r. decisão alegando, em resumo, que (A) a demanda foi
proposta sem os documentos indispensáveis, pois não houve a
comprovação do pagamento da indenização securitária; (B) “é dever da
empresa Apelada manter em sua posse os aparelhos tidos como
sinistrados até, pelo menos, o decurso do prazo prescricional (cujo lapso
temporal invoca a seu favor), para que a parte adversa - no caso a
Apelante - pudesse periciá-los e fazer a contraprova pertinente,
objetivando a exclusão de sua responsabilidade. Inolvidável que a
Apelante, desde sua contestação, pugnou expressamente pela realização
de prova técnica nos equipamentos supostamente avariados, tanto para
analisar a extensão dos danos, como também estabelecer, se possível, o
devido nexo causal entre os danos e a prestação de seus serviços” (fls.
422); (C) “constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide quando, existindo controvérsias sobre a matéria de fato, a qual -
repise-se - é relevante ao deslinde da questão, o julgador impede a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003356-37.2019.8.26.0481 -Voto no 20756
4
produção das provas já requeridas pelas partes, como se verificou no
presente caso ao indeferir a produção de prova pericial” (fls. 426); (D)
“em pesquisa aos nossos sistemas de ocorrências, constata-se que nas
datas em que a ora Apelada alega que seus segurados teriam sofrido
danos em equipamentos elétricos, ante a má prestação de serviço por
parte desta Concessionária, cumpre esclarecer não houve qualquer
ocorrência registrada de oscilação da rede de distribuição de energia
elétrica, conforme documentos já juntados aos autos. Ora nobres
Julgadores, com o máximo respeito, ao que parece a Ínclita Julgadora
não observou os documentos colacionados aos autos (fls. 199/200),
cujos relatórios de desligamentos são contundentes em demonstrar a
ausência de problemas no fornecimento de energia elétrica nas datas
informadas na exordial, relatórios estes que tem a confiabilidade
atestada pelo Certificado ISO 9000 e são fiscalizados pelo órgão
regulador e suas agências delegadas, a Aneel - Agência Nacional de
Energia Elétrica e a ARSESP Agencia Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado de São Paulo. Ademais, não há nenhuma tela de
computador na peça de defesa, tudo foi comprovado por documentos, e
vejam que nos demonstrativos de pagamento do autor foram juntadas
telas de sistema, valoradas pelo juiz 'a quo', num flagrante tratamento
desigual”
(fls.
430/431);
(E)
“restou
provado
que
nas
datas
mencionadas pela Apelada inexistiu interrupção ou qualquer perturbação
no fornecimento de energia de responsabilidade da Apelante, capaz de
causar os danos apontados na inicial, logo, ausente o nexo de
causalidade entre a conduta da Apelante e o dano supostamente
ocorrido” (fls. 432); (F) “o que se tem nos autos são laudos elaborados
unilateralmente
pela
Apelada,
eivados
de
extrema
parcialidade,
confeccionados por empresa parceira da Apelada, os quais aliás não
revelam indícios dos fatos noticiados em exordial. Os laudos
apresentados não são suficientes para comprovar a responsabilidade da
Apelante pelos danos causados, bem como sequer esta Concessionária
teve acesso aos equipamentos eletrônicos supostamente danificados”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003356-37.2019.8.26.0481 -Voto no 20756
5
(fls. 437); (G) “Ao se considerar que as distribuidoras de energia
elétrica devem indenizar todo e qualquer sinistro decorrente de descarga
atmosférica e atribuir a elas o papel de guardiã incondicional de tudo
que ocorrer em razão das intempéries do tempo, provocaria uma
elevação no custo operacional das distribuidoras e consequentemente
refletira nas tarifas dos consumidores, dado ao desequilíbrio econômico
e financeiro, premissa básica da prestação do serviço público. Nesse
caso, além da falta de nexo causal há que se considerar também a
presença de uma das excludentes da responsabilidade objetiva, que é
justamente a ocorrência de caso fortuito ou força maior” (fls. 439); e
(H) não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Por fim,
prequestiona a matéria.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 450/479). O recurso foi regularmente processado.
Ao depois, a concessionária ré interpôs petição para
“manifestar oposição ao julgamento virtual, bem como informar que não
tem interesse na designação da audiência de conciliação” (fls. 483).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 445/446).
Destaca-se, ainda, que com o julgamento do
presente recurso, desnecessária a apreciação de qualquer pedido de
efeito suspensivo.
No mais, não houve qualquer cerceamento do direito
de defesa da concessionária ré com o julgamento antecipado da lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003356-37.2019.8.26.0481 -Voto no 20756
6
O juiz, na presidência do feito, tem a faculdade de
determinar a realização das provas que entenda necessárias para o seu
livre convencimento (CPC, arts. 370 e 371). E, por outro lado, o
julgamento antecipado é de rigor quando não houver necessidade de
produção de outras provas, conforme artigo 355, I, do CPC.
Aqui, na r. sentença, o douto juízo monocrático
entendeu com acerto que desnecessárias quaisquer outras provas.
Ora, era mesmo caso de se afastar o requerimento
de produção de prova pericial feito pela ré. Neste particular,
desnecessária a realização de outras provas, tendo em vista a notória
ausência de preservação dos equipamentos e do local dos
acontecimentos, que os fatos narrados estão amparados em prova
documental e que o cerne da discussão posta em juízo é a aplicação, ao
contrato de prestação de serviço de energia elétrica, das normas legais e
princípios invocados pela seguradora autora, questão exclusivamente de
direito. Por outro lado, conforme se observa dos
documentos colacionados ao feito pela seguradora autora, não é crível
que equipamentos de circuito fechado de TV e outros voltados para
segurança da residência de segurada (câmeras, sirene, HD de 320 GB,
trava eletromagnética, central de choque, fechadura elétrica, motor de
portão e vídeo porteiro - fls. 49), tenham suportado uma sobrecarga de
energia no mesmo momento simplesmente porque foram ligados em
uma tomada de voltagem maior ou porque um raio atingiu a rede de
telefonia.
Portanto, tendo em vista a natureza dos diversos
equipamentos danificados e a ausência de prova escrita contundente
sobre a regularidade do serviço prestado, inexiste razoável dúvida apta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003356-37.2019.8.26.0481 -Voto no 20756
7
determinar a realização de uma perícia indireta nas instalações elétricas
internas da segurada.
Assim
sendo,
fica
excluída
a
alegação
de
cerceamento do direito de defesa e correto o julgamento antecipado.
Outrossim, não há o que se falar em inépcia da
petição inicial em razão da falta de comprovação do pagamento da
seguradora autora em favor de sua segurada.
Primeiro porque há sim início de prova escrita
comprovando o pagamento da indenização securitária à segurada (fls.
71). Segundo porque a efetiva comprovação do pagamento da
indenização é questão concernente ao mérito.
Insta salientar, ainda, inexistir o que se falar em
falta de interesse de agir em razão da inexistência de prévio pedido
indenizatório na via administrativa. Indevida, no caso em tela, exigência
de prévio pedido administrativo como condição de ingresso ao Poder
Judiciário ou de satisfação dos direitos do consumidor frente às
concessionárias fornecedoras de energia elétrica, nos termo do artigo 5o,
XXXV, da Constituição Federal.
No mesmo sentido, inaplicável o artigo 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que prevê o prazo de até 90 dias para
o consumidor solicitar o ressarcimento à concessionária. Ora, um ato
normativo infralegal não pode criar empecilhos para o exercício de um
direito previsto em lei federal. Consequentemente, presente o interesse
de agir.
Além disso, cabe ressaltar que realmente não incide,
no caso vertente, o Código de Defesa do Consumidor. Não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003356-37.2019.8.26.0481 -Voto no 20756
8
desconhece que a seguradora autora, quando indenizou sua segurada,
sub-rogou-se, nos termos do artigo 786 do Código Civil, “nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Todavia,
conforme
decidido
na
Apelação
no
00204916-07.2011.8.26.0100, da 18a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, julgada em 30.1.2015, não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor na medida em que a seguradora, embora receba “um
conjunto de direitos, ações e pretensões que cabiam ao segurado, contra
o segurador do dano, não recebe as pretensões de caráter
personalíssimo, incluindo aqui a condição de consumidor, nos termos
dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor”.
No mesmo sentido se decidiu na Apelação no
1046899-40.2017.8.26.0100, julgada em 15.2.2018 pela 33a Câmara
de Direito Privado, verbis: “E, com todo o respeito, os artigos 349 e 786
do Código Civil, que transferem ao novo credor os direitos do anterior,
não podem ser entendidos no sentido de desvirtuar o espírito da lei
8.078/90, a ponto de atribuir às seguradoras direitos expressamente
voltados para a parte mais fraca de uma relação jurídica, no caso, o
consumidor”.
Contudo,
mesmo
afastando
a
legislação
consumerista, o panorama decidido não seria alterado, pois a
responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva.
Com efeito, o artigo 37, §6o da Carta Magna dispõe
que a concessionária de serviço público se responsabiliza objetivamente
por eventuais danos causados a terceiros. Há isenção da
responsabilidade apenas se demonstrada alguma causa excludente da
responsabilidade. Tal ônus, aliás, é integralmente da requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003356-37.2019.8.26.0481 -Voto no 20756
9
Por outro lado, o artigo 6o, §1o, da Lei no
8.987/1995 (que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição
Federal, e dá outras providências), prevê que:
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação
de
serviço
adequado
ao
pleno
atendimento dos usuários, conforme estabelecido
nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação
e modicidade das tarifas.
Por esse motivo, no presente feito, era ônus da
seguradora requerente apenas a demonstração da existência dos danos
e do nexo causal entre estes a prestação do serviço.
Neste diapasão, os danos suportados pela segurada
da demandante foram demonstrados pelo parecer técnico colacionado a
fls. 49, que aponta como causa dos prejuízos “sobrecarga elétrica”.
Referido documento não foi especificamente impugnado pela ré, uma
vez que esta se limitou a dizer que era laudo unilateral.
Insta salientar que o laudo não foi produzido pela
seguradora autora, mas sim por pessoa jurídica que não integra a lide e
não possui interesse na solução do conflito.
No mesmo sentido, não há impugnação específica
quanto ao montante pago pela seguradora autora e a quantia cobrada,
bem como aos documentos colacionados com a exordial que instruíram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003356-37.2019.8.26.0481 -Voto no 20756
10
regulação do sinistro.
Neste diapasão, o dano material ficou caracterizado
pelo valor que a seguradora teve de ressarcir à segurada.
Vale destacar que o início de prova escrita
comprovando o pagamento da indenização securitária à segurada, em
que pese seja produzido pela seguradora autora, é sim capaz de
comprovar o pagamento realizado.
Ora, não é crível que uma seguradora, na posse de
todos os documentos fornecidos pela sua segurada, informações do
sinistro, laudo técnico e comunicação à beneficiária dos valores a serem
depositados, não tenha realizado efetivamente o pagamento da
indenização securitária.
Por outro lado, a ré não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois não
demonstrou, de forma cabal e inconteste, a existência de caso fortuito
ou força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.
Ressalta-se, neste ponto, que não bastam simples
tabelas de histórico de desligamentos e interrupções (fls. 199/200),
produzidas sem maiores esclarecimentos de metodologia de análise,
para afastar a ocorrência de distúrbios na rede de fornecimento de
energia elétrica.
Além disso, notório que a queda de raios, evento
comum e previsível, não é considerada como caso fortuito ou de força
maior, mas sim risco da atividade desenvolvida pela ré, que deve ser por
ela, deste modo, suportado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003356-37.2019.8.26.0481 -Voto no 20756
11
Assim
sendo,
tendo
em
vista
o
regramento
normativo constitucional e infraconstitucional que deve reger as
concessionárias quando da prestação de seus serviços públicos, inexiste
controvérsia de que é ônus da requerida a comprovação da regularidade
no fornecimento de energia elétrica, o que só assim demonstraria o
rompimento do nexo de causalidade. Tal situação, contudo, não ocorreu.
A concessionária ré não produziu qualquer prova em
juízo, como já mencionado. Portanto, indevida a afirmação de que vícios
ou defeitos nas instalações elétricas internas do consumidor segurado
são de sua exclusiva responsabilidade, pois, como já pontuado, a
responsabilidade da requerida é objetiva.
Deste modo, não comprovada que a sobrecarga
tenha ocorrido por culpa exclusiva da consumidora segurada, patente o
dever da demandada em indenizar adequadamente os prejuízos
decorrentes do risco de sua atividade, com a condenação ao
ressarcimento da autora pela quantia gasta com a segurada.
Portanto, tendo em vista o quadro que se
descortina, não há o que se falar em afastamento do pagamento dos
ônus decorrentes da sucumbência em razão do princípio da causalidade.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão
judicial, ao ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela
incompatíveis, estão sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003356-37.2019.8.26.0481 -Voto no 20756
12
necessidade de, enfadonha e burocraticamente, ter que repetir, o órgão
jurisdicional, mais de uma vez, os mesmos fundamentos já por ele
acolhidos. Enfim, todos os argumentos que não se encaixam na tese
acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e claro e inconteste,
rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao artigo 489, §1o
do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor da condenação.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)